Tribunal: TJDFT
Processo: 0036720-35.2016.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. IPA. INVALIDEZ LABORATIVA PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. COBERTURAS DISTINTAS. INVALIDEZ PARCIAL. FIXAÇÃO. INDENIZAÇÃO. GRAU DE INVALIDEZ. PARÂMETRO. TABELA SUSEP. COSSEGURADORAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro em grupo, porquanto há clara relação de consumo, sendo identificável, na espécie, o fornecedor de serviço, representado pela ré, e o consumidor final, representado pelo autor, em nítido contrato de adesão.

2. Composto o subgrupo integrado pelo segurado por militares e funcionários civis vinculados ao Ministério da Defesa, empregados da Fundação Habitacional do Exército – FHE, empregados da Associação de Poupança e Empréstimo – POUPEX, funcionários do Banco do Brasil S/A, dentre outros, afastada a contratação de cobertura securitária exclusivamente para a categoria castrense.

3. A Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente não está atrelada à atividade laborativa principal do segurado, bem como não se confunde com a Cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença, a qual é ligada ao desempenho da profissão do beneficiário. Tratam-se de coberturas totalmente distintas e aplicáveis a situações diversas.

4. Reconhecida a invalidez permanente por acidente, mas em grau parcial, deve a indenização ser calculada conforme o grau de redução funcional apresentado pelo membro afetado pelo sinistro, observando-se os termos do contrato e as normas da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP.

5. Nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, as cosseguradoras respondem solidariamente pela reparação de danos prevista em contrato de seguro de vida em grupo.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.